Tribunal: TJSP
Processo: 1015863-43.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação monitória – Instrumento de compra e venda de estabelecimento comercial e cessão de quotas – Autor que comprovou o inadimplemento contratual por parte dos réus – Procedência da ação monitória e improcedência dos embargos monitórios e reconvenção – Inconformismo – Não acolhimento – Prova dos autos suficiente para corroborar com as alegações autorais – Inadimplemento contratual configurado –

Ementa:
Ação monitória – Instrumento de compra e venda de estabelecimento comercial e cessão de quotas – Autor que comprovou o inadimplemento contratual por parte dos réus – Procedência da ação monitória e improcedência dos embargos monitórios e reconvenção – Inconformismo – Não acolhimento – Prova dos autos suficiente para corroborar com as alegações autorais – Inadimplemento contratual configurado – Afastamento, de ofício, de parte dos créditos pleiteados na exordial, sob pena de enriquecimento sem causa do autor – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível no
1015863-43.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes DEBORA SARRO e FLAVIO DE LIMA SENA, é apelado PAULO
JOSE PONTES CAPELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
2
APELAÇÃO CÍVEL No: 1015863-43.2018.8.26.0100
APELANTES: DEBORA SARRO E FLAVIO DE LIMA SENA
APELADO: PAULO JOSE PONTES CAPELO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
Ação monitória – Instrumento de compra e venda de
estabelecimento comercial e cessão de quotas – Autor que
comprovou o inadimplemento contratual por parte dos
réus – Procedência da ação monitória e improcedência dos
embargos monitórios e reconvenção – Inconformismo –
Não acolhimento – Prova dos autos suficiente para
corroborar com as alegações autorais – Inadimplemento
contratual configurado – Afastamento, de ofício, de parte
dos créditos pleiteados na exordial, sob pena de
enriquecimento sem causa do autor – Recurso desprovido,
com observação.
VOTO No 32654
1 - Trata-se de sentença que julgou procedente
ação monitória, ajuizada para cobrança de créditos devidos em
razão de celebração de “Instrumento particular de venda e compra de
ponto comercial, firma/empresa, assunção de dívida e outras avenças”, e
improcedentes os embargos monitórios e a reconvenção
ofertados pelos réus, de forma a constituir título executivo
judicial em favor do autor no valor de R$ 471.000,00 e
condenar os réus ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
3
Inconformados, os réus apelam aduzindo, em
preliminar, sua ilegitimidade passiva ad causam e, no mérito,
pleiteiam a reforma da r. Sentença, para julgar o feito
improcedente, pois entendem que ficou comprovado nos autos
que o verdadeiro responsável pela rescisão do negócio
contratado foi o autor.
Outrossim,
pretendem
o
acolhimento
da
reconvenção, para que o autor seja condenado a ressarcir os
réus pelo pagamento parcial do negócio inadimplido.
O preparo não foi recolhido, em razão da
gratuidade (fls. 287), sendo o recurso contrarrazoado (fls.
368/374),
oportunidade
em
que
o
autor
pleiteou
o
desprovimento do apelo, com condenação dos réus em multa
por litigância de má-fé e honorários advocatícios majorados.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, o
recurso fica, neste ato, recebido.
É o relatório, adotado, quanto ao mais, o da
sentença apelada.
2
Do negócio jurídico discutido nos
presentes autos
Narra o autor Paulo José Pontes Capelo que
celebrou com os réus Débora Sarro e Flávio de Lima Sena
“Instrumento particular de venda e compra de ponto comercial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
4
firma/empresa, assunção de dívida e outras avenças” (fls. 29/40), por
meio do qual se operou a cessão da empresa de titularidade do
autor, denominada Magya do Real Comércio de Doces Eireli,
bem como o trespasse do respectivo estabelecimento comercial
aos réus.
Aduz que, embora tenha ficado acordado na
avença que a empresa seria cedida exclusivamente à corré
Débora, a pedido dos réus, o autor acabou transferindo a
pessoa jurídica para James Lopes Pereira.
Afirma, também, que recebeu como pagamento
do negócio o valor inicial de R$ 149.574,00, todavia, os réus
acabaram descumprindo o restante do acordo, inclusive,
deixando de promover a transferência do contrato de locação e
fiança do imóvel no qual se situava o estabelecimento
comercial vendido.
Assim, o autor ajuizou a presente ação monitória
para cobrar dos réus o pagamento do restante da dívida
contratada, bem como das multas por descumprimento de
cláusula contratual, rescisão contratual e ausência de
transferência do contrato de locação e fiança, tudo devidamente corrigido monetariamente e acrescido de
honorários advocatícios de 20% sobre o valor total do débito
(conforme planilha de cálculos de fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
5
Devidamente
citados,
os
réus
opuseram
embargos monitórios, alegando que o autor alienou a empresa
objeto do contrato a terceira pessoa, sem autorização dos réus,
de forma que o inadimplemento deveria ser imputado ao autor.
Diante disso, pleitearam o reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva, em razão de não serem proprietários do
fundo de comércio negociado pelo autor, bem como
apresentaram reconvenção com vistas à restituição do
pagamento parcial que o próprio autor confessou ter recebido.
Após
instrução
processual
com
oitiva
de
testemunhas e depoimento pessoal do autor e do corréu Flávio
(fls. 311/318), adveio a r. sentença recorrida na qual o
Magistrado de primeira instância acolheu a pretensão autoral,
sob os seguintes argumentos (fls. 327/330):
“Trata-se de ação monitória, na qual ao autor, com base
em contrato de venda e compra de estabelecimento
comercial com os requeridos, com “porteira fechada”, pelo
valor de R$ 471.000,00. Todavia, incontroversamente o
preço não foi integralmente pago pelos adquirentes, sob o
argumento, em juízo, de que o negócio fora transferido
para terceiro, de maneira que o instrumento particular foi
rescindido por culpa do autor. De fato a alienação das
quotas sociais foi posteriormente formalizada em nome de
terceiro, James Lopes Pereira. Entretanto, a tese do autor
é verossímil e encontrou respaldo probatório. Dispõe o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
6
artigo 980-A § 2o da Lei no 12.441 de julho de 2011 que:
“A pessoa natural que constituir empresa individual de
responsabilidade
limitada somente poderá figurar em uma
única empresa dessa modalidade” . Segundo a testemunha
José Walter Pereira Godói, contador que prestava serviços
para o autor, efetivamente havia impedimento legal da
transferência da empresa para o nome da requerida
Débora Sarro, de maneira que, por indicação dos réus, a
transferência foi realizada para o nome do terceiro. Assim,
comprovada a razão da transferência das cotas sociais da
empresa em nome de James Lopes Pereira (fls. 48/50),
reconhecido pelo próprio réu Flávio de Lima Sena que era
seu funcionário em outra loja (fls. 313), figurando,
portanto, na sociedade negociada como interposta pessoa.
Soma-se ainda a isso o depoimento de Ana Cláudia da
Silva, ex-funcionária da Maya do Real, confirmando que
James era funcionário do requerido Flávio e que trabalhou
naquela loja, sob a orientação de seu patrão. Ademais, o
instrumento de compra e venda do estabelecimento e o
instrumento de alteração de EIRELI foram formalizados
por Débora Sarro e James Lopes Pereira no mesmo dia,
26.08.2017, o que fortalece a tese do autor no que se
refere à solicitação dos réus para transferência em nome
do
terceiro.
Assim,
o
requerente
apresenta
satisfatoriamente os elementos constitutivos de seu
direito,
incluindo
a
assinatura
da
requerida
no
“Instrumento Particular de Venda e Compra de Ponto
Comercial, Firma/Empresa, Assunção de Dívida e Outras
Avenças” (fls. 29/40) e o resgate de notas promissórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
7
(fls. 45/47), demonstrando a existência de seu direito ao
saldo contratual. Neste sentido o Código Civil dispõe: “Art.
397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no
seu termo, constitui de pelo direito em mora o devedor”.
No tocante à reconvenção, o pedido não merece
acolhimento, porquanto a tese exposta pelos reconvintes,
como exposto acima, não encontrou respaldo probatório.
Não deu o autor causa à resolução do contrato
estabelecido pelas partes, conforme narrado na motivação
supra. Quanto ao valor do crédito do autor, os requeridos
não apresentaram qualquer impugnação específica às
verbas reclamadas, razão pela qual, dada a incontrovérsia,
acolho-as
integralmente.
Pelo
exposto,
julgo
IMPROCEDENTES o pedido da reconvenção e dos
embargos e, por conseguinte, PROCEDENTE o pedido da
ação monitória, constituindo título executivo judicial em
favor do requerente no valor de R$ 471.000,00,
devidamente atualizado e acrescido de juros moratórios
legais desde o vencimento, encargos estes que incidem
até o efetivo pagamento. Condeno, ainda, os réus no
pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da requerida, que arbitro em 10%
do valor da causa. Entretanto, suspendo a exigibilidade da
sucumbência,
considerando
serem
os
requeridos
beneficiários da justiça gratuita.”
Diante disso, os réus interpuseram recurso de
apelação, que ora se passa a analisar.
3 Da preliminar de ilegitimidade passiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
8
ad causam
Alegam os apelantes sua ilegitimidade passiva em
razão do inadimplemento do negócio pelo apelado, o que
impede que exerçam direitos sobre o estabelecimento
comercial objeto da avença.
Ocorre que a discussão acerca do inadimplemento
do contrato é matéria de mérito e, portanto, a ilegitimidade dos
apelantes deve ser analisada sob a ótica do negócio celebrado.
E, sendo os apelantes partes no contrato, existe
pertinência subjetiva que justifica sua manutenção no polo
passivo do feito, ficando assim afastada a preliminar aduzida.
4 Do inadimplemento contratual
Conforme já narrado anteriormente, no caso em
tela, apelantes e apelado se atribuem reciprocamente a
responsabilidade pelo inadimplemento contratual.
Ocorre que, na linha do que consignou o Juízo a
quo, na r. sentença recorrida, que restou comprovado nos
autos que foram os apelantes os responsáveis pelo
descumprimento da avença.
Com efeito, ainda que o apelado não tenha
comprovado documentalmente que transferiu a empresa
negociada para James Lopes Pereira, mediante pedido dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
9
apelantes, as demais provas produzidas corroboram essa
versão dos fatos.
Dentre elas, se destaca o próprio depoimento
pessoal do apelante Flávio, no qual este confessa não só que
tomou posse do estabelecimento comercial, como que se
arrependeu do negócio e tentou negociar com o apelado a
rescisão do contrato, confira-se:
“Explorou a atividade da sociedade por cerca de 60 e
poucos dias, mas como o débito era superior ao valor da
venda, tentou negociar com o declarante a rescisão
do contrato, sem sucesso. James era um funcionário
do depoente em outra loja e assumiu a atividade da
Magya por cerca de 60 dias, após o desinteresse do
declarante.” (fls. 313) (sem destaques no original)
Tais colocações vão de encontro à afirmação
contida na defesa dos apelantes de que ao “(...) tentar efetivar a
transferência das cotas sociais da dita empresa notou-se que as mesmas
haviam sido transferidas a terceiro desautorizado no negócio.” (fls. 199).
Referida afirmação, vale dizer, também se mostra
inverossímil, quando se verifica que o contrato de compra e
venda foi assinado na mesma data que a transferência da
empresa para James Lopes Pereira, qual seja, em 27 de agosto
de 2017.
E tampouco explica a razão pela qual, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
10
após o alegado inadimplemento contratual por parte do
apelado, os apelantes, em 26 de outubro de 2017, celebraram
aditamento ao contrato (fls. 269/270).
No mais, a testemunha Ana Cláudia da Silva
atesta que os apelantes assumiram o negócio contratado, assim
consignando em seu depoimento: “A depoente foi funcionária do
depoente Paulo na loja que este teve no bairro da Penha, Magya do Real.
Recorda-se quando o autor vendeu a sociedade para Flávio e Débora,
tendo permanecido por mais um mês como operadora de caixa da loja
após a venda. Recorda-se também de James, funcionário de Flávio, que
trabalhou na loja durante o período em que este assumiu o negócio. (...)”
(fls. 317).
Referido depoimento também corrobora com a
versão dos fatos apresentada pelo apelado de que somente
transferiu a empresa a James Lopes Pereira a pedido dos
apelantes, que possivelmente decidiram incluir seu empregado
como terceiro interposto no negócio.
Em suma, considerando todo o exposto, encontra
respaldo nos autos a versão do autor, acolhida pela r. sentença,
acerca do inadimplemento contratual dos apelantes, que
apenas se utilizaram da exceção do contrato não cumprido para
se esquivar das consequências advindas de tal situação.
5 Do valor da condenação
Quando do proferimento da r. sentença, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
11
Magistrado a quo acabou incorrendo em contradição e
obscuridade que não foram objeto de embargos de declaração
pelas partes, tampouco foram impugnadas no recurso de
apelação aqui analisado.
Com efeito, na fundamentação do r. decisum
ficou consignado que “(...) Quanto ao valor do crédito do autor, os
requeridos não apresentaram qualquer impugnação específica às verbas
reclamadas, razão pela qual, dada a incontrovérsia, acolho-as
integralmente.” (fls. 330), crédito este que corresponde a R$
551.036,32 em fevereiro de 2018 (fls. 55).
Todavia,
na
parte
dispositiva
foi
fixada
condenação no montante de R$ 471.000,00, valor este que,
vale dizer, representa o valor total do negócio celebrado entre
as partes (fls. 31).
Ora, é patente a existência de equívoco do
Magistrado de primeira instância, que não se furtou a analisar
pedido do apelado para recebimento do restante do valor do
negócio, bem como as multas referentes ao inadimplemento
contratual dos apelantes, inexistindo qualquer dúvida acerca da
extensão da condenação que pretendia imputar aos apelantes
em seu julgamento.
Portanto, seria o caso de confirmar os termos da
r. sentença, entretanto, consignando que o valor da
condenação dos apelantes deveria corresponder ao valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
12
crédito pleiteado pelo apelado na exordial.
Todavia, conforme será demonstrado a seguir,
parte das rubricas pleiteadas pelo apelado na inicial merecem
ser afastadas de ofício, aplicando por analogia o art. 413, do
CC, para impedir enriquecimento sem causa, que deve ser
rechaçado pelo Poder Judiciário.
Com efeito, quanto da propositura do presente
feito, o apelado pretendeu receber o restante do pagamento
referente ao contrato de compra e venda celebrado entre as
partes, acrescido das seguintes penalidades previstas na
avença: (i) multa por descumprimento de cláusula contratual
(“cláusula décima quinta” - fls. 39); (ii) multa por rescisão
contratual (“cláusula décima sexta” - fls. 39); e (iii) multa diária
em razão da omissão na celebração pelos apelantes de novo
contrato de aluguel do estabelecimento (“cláusula décima” - fls.
37), sendo todas as rubricas acrescidas de correção monetária
e honorários advocatícios de 20%, conforme a memória de
cálculo colacionada a fls. 55.
Ora, tomando por conta a teoria geral do
inadimplemento das obrigações, verifica-se a incompatibilidade
da cumulação da multa por descumprimento de cláusula
contratual com a multa por rescisão contratual, pois enquanto a
primeira se refere à mora dos apelantes, a outra é aplicável
quando há inadimplemento total do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
13
Além disso, se o apelado se viu vencedor com
relação à pretensão de que os apelantes quitem o restante do
pagamento acordado no contrato de compra e venda,
aperfeiçoando a avença, não pode cumular tal pedido com a
cobrança da multa por rescisão contratual.
No mais, certo é que não foi colacionada aos
autos qualquer prova acerca da suposta omissão na celebração
pelos apelantes de novo contrato de aluguel do
estabelecimento, o que afasta o acolhimento desta rubrica
incluída nos pedidos autorais.
Outrossim, considerando que a C. Corte Especial
do STJ1 já fixou entendimento acerca da impossibilidade de
cumulação de honorários contratuais e sucumbenciais nas
discussões envolvendo inadimplemento contratual, não há
como acolher o pleito de condenação dos apelantes ao
pagamento de honorários contratuais de 20%.
Portanto,
ficam
afastadas,
de
ofício,
as
condenações dos apelantes ao pagamento de multa por
rescisão contratual (“cláusula décima sexta” - fls. 39), multa
diária em razão da omissão na celebração de novo contrato de
aluguel do estabelecimento (“cláusula décima” - fls. 37) e
honorários advocatícios de 20%.
1 EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.507.864/RS; Rel. Min. Laurita Vaz; j.
20.04.2016; DJe 11.05.2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
14
6 Conclusão:
Diante de todo o exposto, nego provimento ao
recurso de apelação, para manter a r. sentença apelada, com
observação de que o valor da condenação dos apelantes deve
corresponder ao restante do pagamento fixado no contrato
ainda devido pelos apelantes (R$ 321.426,00), acrescido de
multa por descumprimento de cláusula contratual (R$
47.000,00), com os consectários legais e termo inicial de
incidência já fixados no r. decisum recorrido.
Outrossim, indefiro o pleito do apelado para
condenação dos apelantes em litigância de má-fé, com relação
ao pedido reconvencional de restituição, sob o entendimento
de que os apelantes estariam cobrando valores que sequer
comprovaram ter pagado, em clara tentativa de indução deste
Relator a erro, com vistas à obtenção de vantagem ilícita.
Ora, conforme já apontado anteriormente, o
próprio apelado confirmou em sua exordial que recebeu dos
apelantes a quantia objeto do pedido de restituição, o que
acabou tornando o fato incontroverso.
Por fim, majoro os honorários advocatícios para
15% do valor atualizado da condenação, ex vi do art. 85, §§ 2o
e 11, do CPC, visto que o expurgo de ofício não reflete
resultado positivo decorrente do apelo interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015863-43.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 32654d
15
7 - Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator